Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. MULTA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve observar estritamente os limites estabelecidos (CP, art. 44, § 2o), sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. A pena privativa de liberdade inferior a um ano admite a conversão em uma sanção alternativa somente.
3. Não constitui direito subjetivo do condenado a escolha da espécie de pena restritiva de direitos, cabendo ao julgador defini-la segundo critérios de adequação, proporcionalidade e razoabilidade.
4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa quando esta já integra o preceito secundário do tipo penal (STJ, Súmula no 171).
5. Recurso conhecido e provido.